Tribunal: TJBA
Processo: 8001470-90.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001470-90.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
ANA LUIZA DE OLIVEIRA LEDO MENDONCA, MARIANA MATOS DE OLIVEIRA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: RENILDA DOS SANTOS RAMOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO GOMES RESEDA

PJ1

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDISPONIBILIDADE DE SINAL DE TELECOMUNICAÇÕES. FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Indisponibilidade do serviço de telecomunicações da concessionária CLARO, entre 10 e 14 de junho de 2018, na região de Conceição do Coité. Ação movida por consumidor para reparação por danos morais, com condenação da ré em primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. Determinar se a concessionária de serviços públicos pode ser exonerada de responsabilidade pela falha com base em força maior (ventos e chuvas atípicos) e, em caso afirmativo, se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e art. 14 do CDC.

4. Fenômenos naturais previsíveis, como chuvas e ventos, não configuram força maior, sendo obrigação da concessionária adequar sua estrutura para suportá-los. Inexistência de provas robustas de evento meteorológico excepcional.

5. O dano moral é in re ipsa, decorrente da interrupção de serviço essencial por período incompatível com a essencialidade do serviço (art. 10, VII, da Lei nº 7.783/1989).

6. Quantum indenizatório reduzido para R$ 1.000,00, considerando a gravidade limitada dos prejuízos e a inexistência de danos específicos além daqueles ordinariamente sofridos por outros consumidores.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "A interrupção de serviço essencial de telecomunicações por período superior ao razoável, sem justificativa idônea, gera dano moral in re ipsa. O quantum indenizatório deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, considerando a extensão do dano e os elementos do caso concreto."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; Lei nº 7.
783/1989, art. 10, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, 0000384-82.2015.8.05.0240, Publicado em: 06/05/2019

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
800
1470-90
.2018.8.05.0063
,

em que figuram como Apelante,
CLARO S.A.,
e Apelado
,
RENILDA DOS SANTOS RAMOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO, EM PARTE, AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça